Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600133-24.2024.6.16.0090
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600133-24.2024.6.16.0090

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600133-
24.2024.6.16.0090, que confirmou a liminar concedida e julgou procedente a representação e
condenou a coligação representada Guaíra em Boas Mãos [PSD/PL/UNIÃO/PP] - Guaíra - PR ao
pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 43, § 2° da Lei n°
9.504/97. (Representação Eleitoral por suposta propaganda irregular veiculada na imprensa escrita
com Pedido de Liminar proposta pela coligação Um Novo Futuro para Guaíra [MDB/PDT/Federação
PSDB Cidadania(PSDB/Cidadania)] - Guaíra - PR em face da coligação Guaíra Em Boas Mãos [PSD/
PL/UNIÃO/PP] - Guaíra - PR. A representante alegou em síntese, que "a coligação representada
veiculou propaganda eleitoral na imprensa escrita em desacordo com as balizas definidas no art.
43, da Lei nº 9.504/97 e art. 42 da Resolução 23.610/2019 do TSE. Que as propagandas foram
veiculadas nos jornais denominados Jornal Rio Paranazão e Jornal Ilha Grande, em 31 de agosto
de 2024". Afirma que da análise dos anúncios, verifica-se que os requisitos legais não foram
observados, haja vista que a propaganda ocupou duas páginas inteiras do jornal, excedendo o
limite imposto de 1/8 (um oitavo) de página de jornal. Ademais, tem-se que a propaganda dos
candidatos à majoritária excedem o limite de 10 (dez) anúncios de propaganda eleitoral, por
veículo, em datas diversas, para cada candidato, em manifesto abuso ao previsto na legislação
eleitoral.. Afirmou, ainda, que "além da publicação impressa, houve divulgação do material de
modo on -line, pela rede social Facebook, pela página intitulada Jornal Ilha Grande.JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 21/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Guaíra em Boas Mãos[PSD / PL / UNIÃO / PP] - GUAÍRA -
PR (RECORRENTE)
WILSON DA COSTA LOPES (ADVOGADO)
UM NOVO FUTURO PARA GUAÍRA [MDB/PDT/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GUAÍRA - PR
(RECORRENTE)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
UM NOVO FUTURO PARA GUAÍRA [MDB/PDT/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GUAÍRA - PR
(RECORRIDO)

GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Guaíra em Boas Mãos[PSD / PL / UNIÃO / PP] - GUAÍRA -
PR (RECORRIDO)
WILSON DA COSTA LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44469962
15/04/2025
17:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44469962 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.658

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600133-24.2024.6.16.0090 – Guaíra –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE:
UM
NOVO
FUTURO
PARA
GUAÍRA
[MDB/PDT/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GUAÍRA - PR
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRENTE: Guaíra em Boas Mãos[PSD / PL / UNIÃO / PP] - GUAÍRA - PR
ADVOGADO: WILSON DA COSTA LOPES - OAB/PR9926
RECORRIDO: Guaíra em Boas Mãos[PSD / PL / UNIÃO / PP] - GUAÍRA - PR
ADVOGADO: WILSON DA COSTA LOPES - OAB/PR9926
RECORRIDO:
UM
NOVO
FUTURO
PARA
GUAÍRA
[MDB/PDT/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GUAÍRA - PR
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
VEICULAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA E
REDE SOCIAL. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE ANÚNCIOS (ART. 43, LEI Nº
9.504/1997). EFEITO OUTDOOR NÃO
CARACTERIZADO.
MULTA
MANTIDA.
DESPROVIMENTO
DE
AMBOS
OS
RECURSOS.
I - CASO EM EXAME
1.1 - Trata-se de recursos eleitorais
interpostos por ambas as partes, em face
de sentença que julgou parcialmente procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, condenando
a Coligação "Guaíra em Boas Mãos" ao
pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil

Num. 44469962 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
reais), face a veiculação de propaganda
eleitoral na imprensa escrita e na rede
social, em desacordo com o infringência ao
art. 43 da Lei nº 9.504/1997 e ao art. 42 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
1.2 - A Recorrente, Coligação "Guaíra em
Boas Mãos", alega que a propaganda
questionada
era
de
candidatos
a
vereadores, havendo somente a menção
aos nomes e números de urnas dos
candidatos à majoritária, sendo que essa
prática sempre foi adotada na Comarca.
1.3 - A Recorrente, Coligação "Um Novo
Futuro para Guaíra", alega que o aresto
paradigma utilizado pelo MM. Juízo a quo
diverge
do
presente
caso,
que
está
caracterizada a justaposição de imagens e
efeito visual, gerando efeito outdoor, e que
a multa deve ser majorada.
1.4 - A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo desprovimento de ambos os
recursos, pois, de um lado, não é possível
reconhecer o efeito outdoor na propaganda
impugnada e, de outro, ficou evidente a
extrapolação
do
limite
legal
para
a
divulgação de propaganda eleitoral na
imprensa escrita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A primeira questão em discussão
consiste
em
aferir
se
houve
o
extrapolamento do limite de publicações em
imprensa escrita, com infringência ao 43 da
Lei nº 9.504/1997 e ao art. 42 da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
2.2 A segunda questão em discussão
consiste na existência de efeito outdoor na
propaganda eleitoral objurgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 43 da Lei n. 9.504/1997 e o art.
42 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
regulam a propaganda eleitoral por meio de
imprensa
escrita,
determinando
limites

Num. 44469962 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
espaciais e quantitativos para a veiculação,
cuja observância ocorre de forma objetiva.
3.2 A legislação prevê que a propaganda
em jornais e tabloides deve respeitar o
limite de até 1/8 (um oitavo) de uma página
em formato padrão e até 1/4 (um quarto) de
uma página em revistas ou tabloides,
limitadas a 10 (dez) anúncios por veículo,
em
datas
diversas,
tendo
a
parte
Representada realizado 45 (quarenta e
cinco) publicações, infringindo as normas
de regência.
3.3 A modalidade de propaganda utilizada
não admite o efeito outdoor.
IV - DISPOSITIVO E TESE
Recursos
eleitorais
conhecidos
e
desprovidos.
Tese de julgamento: "A extrapolação do
limite de anúncios de propaganda eleitoral
na imprensa escrita, previsto no art. 43 da
Lei nº 9.504/1997, configura irregularidade
eleitoral, sendo devida a aplicação de
multa. A alegação de que a propaganda da
majoritária ocupava apenas um quarto da
página e as demais eram dos vereadores
não afasta a irregularidade. O efeito outdoor
não se caracteriza quando a propaganda é
veiculada em jornais e tabloides."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 43
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 26 e
art. 42
Jurisprudência relevante citada:
TRE-GO, RE nº 060055979
TRE-CE, RE nº 060036548

DECISÃO

Num. 44469962 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Coligação UM NOVO FUTURO PARA GUAÍRA
(MDB, PDT e FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA) e pela Coligação GUAÍRA EM BOAS MÃOS
(PSD, PL, UNIÃO e PP), representante e representada nestes autos, em face da sentença que
julgou parcialmente procedente a representação movida face à Coligação GUAÍRA EM BOAS
MÃOS (PSD, PL, UNIÃO e PP), condenando-a ao pagamento da multa de R$ 1.000,00 (mil
reais), nos termos do art. 43, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Na origem, foi ajuizada pela Coligação UM NOVO FUTURO PARA GUAÍRA (MDB, PDT e
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA) a Representação Eleitoral com Pedido Liminar, id. 44057133,
por veiculação de propaganda eleitoral na imprensa escrita e na rede social em desacordo ao
previsto no art. 43, Lei nº 9.504/1997 e no art. 42, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
extrapolando ao limite máximo de área e de publicações permitidas nesses normativos.
Em sede de cognição sumária, id. 44057139, a MMª Juíza Eleitoral proferiu decisão deferindo o
pedido liminar para a concessão da tutela de urgência, determinando que a parte representada
cessasse a veiculação e/ou distribuição das edições impugnadas e outras em desacordo com a
norma eleitoral, fosse em seu meio físico e/ou digital, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 por
veiculação irregular.
Sobreveio a r. sentença, id. 44057153, e o Juízo da 90ª Zona Eleitoral de Guaíra/PR julgou
parcialmente procedente a presente representação, por entender que a Representada extrapolou
o número máximo de 10 (dez) publicações permitidas no art. 43, Lei nº 9.504/1997 e no art. 42,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, imputando-lhe a multa de R$ 1.000,00 (mil reais), prevista no
art. 43, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Irresignada a Representada interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44057157, aduzindo que: 1) muito
embora não tenha como ser negado que o “art. 43 da Lei n. 9.504/1997, limite em dez anúncios
de propaganda eleitoral pela imprensa escrita, por veículo, em 10 (dez) datas diversas em que
tenha sido divulgada - fato incontroverso - é que na propaganda que foi veiculada e, que ora está
sendo questionada, o entendimento sempre foi de que há apenas uma propaganda da majoritária,
que ocupa um quarto na página do semanário, quando as demais são dos vereadores, e que por
isso não haveria qualquer irregularidade ou prejuízo que importasse em desequilíbrio ao pleito, a
menção diminuta do nome e número da candidatura majoritária nas publicações questionadas; 2)
a prática sempre foi adotada na Comarca em diversas outras ocasiões, sem qualquer ressalva
pelo Poder Judiciário, havendo inúmeros julgados que igualmente entendem como correta esta
forma de divulgação censurada e, apesar da justaposição da inserção, tem-se nítido que a

Num. 44469962 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
publicidade é referente aos cargos de vereadores, e que apenas fazem menção aos cargos
majoritários; 3) pode ser constatado que nenhuma culpa pode ser atribuída à Coligação
Representada/Recorrente, pois o artigo 53-A da Lei n. 9504/1997, ainda que se trate de
propaganda de programas eleitorais, admitem perfeitamente essa pratica e, em tese, pode ser
aplicada por analogia à propaganda impressa, como no caso, onde é utilizada de longa data. Ao
final, requereu a reforma da r. sentença, para o fim de julgar improcedente a Representação
Eleitoral, afastando-lhe a multa que lhe foi imposta.
Também Irresignada com a r. sentença, a parte Representante interpôs o Recurso Eleitoral, id.
44057159, em cujas razões aduziu que: 1) o aresto paradigma utilizado pelo MM. Juízo a quo
diverge do presente caso, sendo que a veiculação presente nestes autos difere do caso citado; 2)
nos presentes autos está caracterizada a justaposição de imagens e efeito visual que, somados,
geram o efeito outdoor e tendem a favorecer tão somente os candidatos a prefeito e vice da
Coligação Recorrida no município de Guaíra; 3) a multa dever ser elevada ao patamar máximo,
pois a propaganda irregular se deu por um conjunto de infrações - efeito visual único e a
quantidade de menções a candidatura majoritária - cuja circulação das propagandas ocorreu
através de 2.000 (duas) mil unidades impressas para cada jornal, totalizando 4.000 (quatro) mil
unidades, para um universo de 24.034 eleitores, além da divulgação ocorrida no perfil do Jornal
Ilha Grande, na rede social FACEBOOK. Ao final, requereu fosse provido o recurso para,
reformando a r. sentença, fosse reconhecido o efeito visual único das propagandas divulgadas
pela Representada, aplicando-lhe a multa no mais alto patamar previsto na norma de regência.
Intimada, a parte Representada apresentou as contrarrazões (id. 44057164), alegando, em
síntese que: 1) os motivos elencados pelo recurso, no tocante ao efeito “outdoor”, já foram
integralmente apreciados e bem repelidos pela nobre Julgadora Eleitoral de 1ª. Instância, sendo a
r. decisão proferida, irretocável no tocante a tal questão, e evidentemente não merece qualquer
reforma, pois está em plena consonância com a legislação vigente e a doutrina especializada; 2)
é impossível atribuir efeito outdoor para propaganda veiculada na imprensa escrita, sob pena de
ferir a separação traçada pela legislação eleitoral que dispensou tratamento diferenciado entre as
modalidades de propaganda eleitoral. O legislador estabeleceu disposições gerais, mas impôs
regimes jurídicos diversificados”; 3) não existem dúvidas de que o “suposto efeito visual único ou
efeito outdoor na propaganda veiculada em jornal” que são tratados por dispositivos legais
distintos - não se aplica a Jornal impresso, conforme bem proclamado na decisão recorrida, e
mesmo que assim não fosse, também não existe qualquer afronta ao artigo 20, par. 1º. Da
Resolução 23.610/2019 – eis que a propaganda não excede 0,5 (meio metro quadrado), o que
nem é o caso dos Autos; 4) contrariamente ao alegado pela Recorrente não existem “conjunto de
infrações (efeito visual único e a quantidade de menções a candidatura majoritária”, aliás sequer
existem irregularidades; 5) não existem circunstâncias agravantes para que a multa para o caso
seja o valor das publicações, uma vez que é irrelevante o número de eleitores, supostamente
atingidos pelas publicações, mas, ao contrário, pode ser constatada a boa-fé da Coligação
Recorrida, que se utilizou da mesma forma de divulgação desde a eleição de 2016, sem nunca ter
sido censurada pela Justiça. Em conclusão, requereu o desprovimento do recurso interposto pela
parte Representante.
Devidamente intimada, a parte Representante apresentou as contrarrazões, id. 44057166, nas
quais alegou que: 1) não cabe à parte ‘administrar’ a quantidade de propaganda eleitoral
pensando no que pode ou não influenciar o pleito vindouro, havendo limitação expressa na lei; 2)

Num. 44469962 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
não há como se ignorar o fato de que a limitação imposta à campanha majoritária não seria
abarcada pelas propagandas dos vereadores que remetem justamente aos candidatos a prefeito
e a vice-prefeito no município de Guaíra, devendo a multa ser mantida; 3) o permissivo do art. 53-
A da Lei 9.504/1997 em nada se confunde com a limitação imposta pelo art. 43 da mesma Lei,
pois, embora seja permitida a alusão da campanha majoritária na proporcional, ainda deve ser
respeitado o limite máximo de inserções na imprensa escrita, o que de fato não aconteceu no
presente caso e é incontroverso nos autos. Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso
eleitoral da parte Representada.
Na petição de id. 44095605, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos interpostos.
Os autos vieram conclusos.
Em despacho de id. 44175942, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Embora intimadas, as partes permaneceram silentes, sem qualquer manifestação, conforme se
infere na certidão de id. 44179703.
No despacho de id. 44242222, determinou-se a intimação às partes, para comparecerem à
audiência de conciliação, em 06/12/2024, às 16h30min, com a participação do NUPEC - Núcleo
de Conciliação.
Apesar de intimada, a parte Representante não se fez presente na sessão de conciliação,
restando prejudicada a tentativa de conciliação com a parte Representada, cujo advogado estava
presente, conforme registro lançado na Ata, id. 44268633, retornando os autos conclusos para
esta relatoria providenciar o regular processamento dos recursos interpostos.
É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
Os recursos são tempestivos, pois a sentença foi publicada no Mural Eletrônico nº 141183/2024,
em 16/09/2024 - segunda-feira (id. 44057161), e os recursos eleitorais da Representante e da
Representada foram interpostos no dia seguinte, 17/09/2024 - terça-feira (id. 44057157 e id.
44057159), dentro do prazo de 01 (um dia), como dispõe o art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e o
art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.

Num. 44469962 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito
A discussão central nestes autos cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral irregular,
consistente na veiculação de propaganda na imprensa escrita e, posteriormente, na rede social
FACEBOOK, com dimensões e quantidades supostamente superiores ao que permitem o art. 43,
da Lei nº 9.504/1997 e, art. 42, da Resolução TSE nº 23.610/2019, além da suposta existência de
efeito "outdoor" nas publicações em comento.
Sobre a quantidade de publicações e as dimensões das divulgações em imprensa paga e
reprodução em redes sociais, assim dispõe o art. 43, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na
imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez)
anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada
candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal
padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide.
§ 1o Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos
veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao
da divulgação da propaganda paga, se este for maior.

No mesmo sentido, assim dispõe o art. 42, da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 42. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na
imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez)
anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada
candidata e candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página
de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide (Lei nº
9.504/1997, art. 43, caput) .
§ 1º Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção (Lei nº
9.504/1997, art. 43, § 1º) .
§ 2º A inobservância do disposto neste artigo sujeita as pessoas responsáveis
pelos veículos de divulgação e os partidos políticos, as federações, as coligações
ou as candidatas e os candidatos beneficiadas(os) à multa no valor de R$1.000,00
(mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da
propaganda paga, se este for maior ( Lei nº 9.504/1997, art. 43, § 2º ). (Redação

Num. 44469962 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 3º Ao jornal de dimensão diversa do padrão e do tabloide, aplica-se a regra do
caput deste artigo, de acordo com o tipo de que mais se aproxime.
§ 4º Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação pela imprensa escrita,
desde que não seja matéria paga, mas os abusos e os excessos, assim como as
demais formas de uso indevido do meio de comunicação, serão apurados e punidos
nos termos do art. 22 da Lei Complementar no 64/1990 . (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 5º É autorizada a reprodução virtual das páginas do jornal impresso na internet,
desde que seja feita no sítio eletrônico do próprio jornal, independentemente do seu
conteúdo, devendo ser respeitados integralmente o formato gráfico e o conteúdo
editorial da versão impressa, atendido, nesta hipótese, o disposto no caput deste
artigo.
§ 6º O limite de anúncios previsto no caput deste artigo será verificado de acordo
com a imagem ou o nome da(o) respectiva(o) candidata ou candidato,
independentemente de quem tenha contratado a divulgação da propaganda.

II.ii.i Do Recurso da parte Representada

Aduz a parte Representada que, muito embora não possa negar o limite de 10 (dez) anúncios em
datas diversas de propaganda eleitoral pela imprensa escrita, entende ser incontroverso que na
propaganda que ora se questiona, o entendimento sempre foi de que há apenas uma propaganda
da majoritária que ocupa um 1⁄4 na página do semanário, junto às demais - que são dos
vereadores - e que não há qualquer irregularidade ou prejuízo que importe em desequilíbrio ao
pleito a menção diminuta do nome e número da candidatura majoritária nas publicações
questionadas.
Sem razão a recorrente.
A aplicação do art. 43, da Lei nº 9.504/1997 é objetiva, sem apuração de outras nuances.
Havendo a infringência ao referido normativo, há o ilícito eleitoral e, por via de consequência, a
sujeição à multa prevista no § 2º do mesmo artigo, que no caso se deu no patamar mínimo, de R$
1.000,00 (mil reais).
Nos presentes autos, apurou-se que houve a 45 (quarenta e cinco) publicações, o que supera em
muito ao que prevê o supracitado normativo.
Nesse sentido, cite-se o aresto do C. TRE-GO, adiante reproduzido:

Num. 44469962 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO. OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AFASTAMENTO.
MÉRITO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPRENSA ESCRITA. OMISSÃO DO
VALOR PAGO PELA PUBLICIDADE. OFENSA AO ART. 43, § 1º, DA LEI N.
9.504/97. MULTA ACIMA DO MÍNIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.1. Não há ofensa à dialeticidade recursal quando o recurso
apresentado, além de reforçar as teses já levantadas, contém outros argumentos
suficientes a se oporem à sentença.2. Propaganda eleitoral paga na imprensa, em
jornal local, com omissão do valor gasto com a mesma, ofende norma constante do
§ 1º do art. 43 da Lei n. 9.504/97. Caráter objetivo. Caracterização do ilícito eleitoral
que se aperfeiçoa com a simples veiculação da propaganda irregular em desacordo
com a legislação.3. Multa aplicada de forma solidária aos quatro condenados, no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não é o maior valor que a sanção pode
alcançar, já que há previsão de sancionar pelo valor gasto com a publicação.4. A
publicidade em questão tem relevante alcance. Põe em evidência candidatos que
disputam cargo majoritário e têm, à sua disposição, mais recursos para investir na
campanha. Logo, uma multa de valor modesto em nada inibiria a reiteração de
práticas irregulares ante o benefício alcançado.5. Ademais, embora possa ser
exigida a integralidade da multa de um só dos representados, tocará a cada um
parcela no valor próximo do patamar mínimo, na hipótese de regresso por quem
tenha efetuado o pagamento por inteiro.6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE - GO - RECURSO ELEITORAL nº060055979, Acórdão, Des. Carlos Augusto
Tôrres Nobre, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 01/10/2024.) (Grifei)
Caso não houvesse a limitação ao número de publicações, haveria clara vantagem de candidatos
- como no presente caso - em detrimento de outros candidatos, eventualmente menos assistidos
financeiramente.
Nesse palmilhar, de forma escorreita, assim se manifestou a MM. Juíza a quo:
"Evidente que os candidatos a prefeito e vice da coligação representada
foram beneficiados com a referida propaganda eleitoral irregular, que
apesar de tamanho diminuto e inserida nas propagandas dos candidatos
ao cargo de vereador, tem o condão suficiente para macular a legislação
eleitoral."
Para se eximir da multa, a parte Recorrente aduz não haver culpa a ser-lhe atribuída, pois,
conforme preconiza o art. 53-A, da Lei nº 9.504/1997, haveria a autorização da inserção do nome
e número dos candidatos da majoritária nas propagandas publicadas.
De fato, o citado normativa autoriza, em propagandas eleitorais veiculadas no horário eleitoral,
nas redes de televisão, a menção ao nome e número dos candidatos da majoritária, mas, nesse
normativo, não se menciona que tal entendimento seja estendido às propagandas impressas.
Além disso, o que se verifica é a vantagem dos referidos candidatos pela publicação pela
publicação/divulgação de propaganda nos jornais/tabloides em número superior ao permitido, e

Num. 44469962 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
isso é incontroverso. Essa é a vantagem obtida pelos candidatos à majoritária, da Coligação
Representada, descrita na r. sentença.
Por fim, quanto à alegação da parte representada de que essa prática ocorria na Comarca, além
de não haver qualquer prova nesse sentido, não pode ser salvaguarda para se infringir a lei
eleitoral, sem que a ela seja imputada qualquer penalidade.

II.ii.i Do Recurso da parte Representante

Em suas razões, a parte Representante menciona que, nas publicações realizadas nos tabloides
e reproduzidas na rede social FACEBOOK, estaria caracterizado o efeito outdoor pela
justaposição de imagens e efeito visual, que somados, favoreceria os candidatos a prefeito e vice-
prefeito da Coligação Recorrida no município de Guaíra.
Sobre o efeito outdoor, assim dispõe o § 1º e o caput do art. 26, da Resolução TSE nº
23.610/2019, assim dispõem:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
federações, as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/1997 . (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste
artigo.
[...]

O "outdoor" é uma modalidade de propaganda que, por si só, já indica a dimensão desse artefato.
A visualização do "outdoor" pode ocorrer a metros de distância, ao passo que a visualização do
suposto artefato em justaposição na propaganda impressa, somente se torna possível quando
estamos próximos à publicação. São modalidades totalmente distintas de propaganda.
Assim, tentar relacionar esse tipo de propaganda à propaganda veiculada em jornais e tabloides,
resta por demais exagerado e sem amparo.
Nesse sentido, cite-se o seguinte aresto do C. TRE - CE:

Num. 44469962 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
UTILIZAÇÃO
DE
ARTEFATOS
COM
EFEITO
OUTDOOR.
JUSTAPOSIÇÃO DE ADESIVOS. BEM PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE
IMPACTO VISUAL. MULTA INAPLICÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Pela união e
reconstrução de Reriutaba" em face de sentença proferida pelo juízo da 0079ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
irregular em desfavor dos Recorridos.
1.2 No recurso, a coligação recorrente sustenta que a justaposição dos adesivos,
ainda que individualmente respeitassem os limites legais, configura efeito de
outdoor, o que atrairia a aplicação de multa.
1.3 Os recorridos argumentam que os adesivos estavam separados por uma janela,
sendo que alguns eram de tamanho reduzido e imperceptíveis, não havendo
superação das medidas permitidas pela legislação eleitoral.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a justaposição dos adesivos em
bem particular caracteriza efeito de outdoor vedado pela legislação eleitoral, e se
incide multa na propaganda em bem particular
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, bem como o art. 26 da Resolução TSE nº
23.610/2019, vedam a propaganda eleitoral que produza efeito de outdoor, inclusive
por meio de conjunto de peças publicitárias justapostas.
3.2 No caso em análise, os adesivos estavam afixados em uma parede de
residência particular e separados por uma janela, circunstância que mitiga a
impressão de unidade visual.
3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral orienta que a caracterização do
efeito outdoor ocorre quando o engenho publicitário gera impacto visual significativo
e elevado poder de comunicação com o eleitorado (REspe 7788-43, rel. Min.
Luciana Lóssio, DJE de 1º.4.2016), o que não restou demonstrado nos autos.
3.4 Ademais, não há previsão normativa para aplicação de penalidade pecuniária
ao caso de emprego de materiais de propaganda em bem particular, por força do

Num. 44469962 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
disposto no § 5º do artigo 20 da Resolução TSE nº 23610/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença de primeira
instância.
Tese de julgamento: "A justaposição de adesivos em bem particular, sem formação
de unidade visual com elevado impacto comunicacional, não caracteriza efeito de
outdoor vedado pela legislação eleitoral. A retirada da publicidade, devidamente
certificada, afasta a imposição de multa em bem particular".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º. Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 26, § 1º; art. 20, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: TSE - REspe 7788-43, rel. Min. Luciana Lóssio,
DJE de 1º.4.2016.
(TRE - CE - RECURSO ELEITORAL nº060036548, Acórdão, Des. FRANCISCO
ERICO CARVALHO SILVEIRA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
06/03/2025.) (Grifei)

No que tange ao requerimento de majoração da multa aplicada à parte Representada, entendo
que restou prejudicada face à desconsideração do efeito outdoor nas propagandas realizadas por
meio de jornais e tabloides.
De todo o exposto nestes autos, considerando que restou incontroverso que houve publicações
de propaganda em tabloides pela parte Representada, em número superior ao previsto no art. 43,
da Lei nº 9.504/1997 e, no art. 42, da Resolução TSE nº 23.610/2019 e, considerando que
inexiste o efeito outdoor nas referidas propagandas, eis que foram realizadas em publicações nos
jornais, o que as difere do que preconiza o § 1º e o caput do art. 26, da Resolução TSE nº
23.610/2019, entendo que o desprovimento de ambos os Recursos Eleitorais interpostos, é
medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Assim, voto pelo conhecimento e, no mérito, por negar provimento aos recursos eleitorais
interpostos pela Coligação UM NOVO FUTURO PARA GUAIRA (MDB, PDT e FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA) e pela Coligação GUAIRA EM BOAS MÃOS (PSD, PL, UNIÃO e PP),
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada pelo Juízo da 90ª Zona Eleitoral de Guaíra/PR,
que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral proposta pela Coligação UM
NOVO FUTURO PARA GUAIRA (MDB, PDT e FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA), imputando a

Num. 44469962 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:16:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517160894300000043413276
Número do documento: 25041517160894300000043413276
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:06:49
multa de R$1.000,00 (mil reais) à Coligação GUAIRA EM BOAS MÃOS (PSD, PL, UNIÃO e PP),
nos termos dos §§ 2º, do art. 43, da Lei nº 9.504/1997 e, do art. 42, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600133-24.2024.6.16.0090 - Guaíra -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: UM NOVO
FUTURO PARA GUAÍRA [MDB/PDT/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
GUAÍRA - PR - Advogados do RECORRENTE: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL -
PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 - RECORRENTE: GUAÍRA EM BOAS MÃOS[PSD / PL /
UNIÃO / PP] - GUAÍRA - PR - Advogado do RECORRENTE: WILSON DA COSTA LOPES - PR9926 -
RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025